Tribunal: TJMT
Processo: 0016690-15.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016690-15.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (APELANTE), UDESON DE SOUZA LIMA - CPF: 482.747.711-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI JOSE DA SILVA, UDESON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 317,
CAPUT
E § 1o, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRINCÍPIO DO
PROMOTOR NATURAL
– VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – CORRUPÇÃO PASSIVA
– AGENTES PRISIONAIS –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSOS IMPROVIDOS EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE.

Não se observa a apontada ofensa ao Princípio do
Promotor Natural,
porquanto os atos processuais foram praticados por promotores de justiça em substituição legal, com a observância de regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo se falar em designação casuística.
Não bastasse, não se apontou nenhum prejuízo, e
eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.

Ficou demonstrado que o primeiro apelante, face à função que exercia (agente prisional), solicitou e recebeu vantagens indevidas, em comunhão de vontade e esforços com o corréu policial militar, entre maio e outubro de 2010, por diversas vezes, para facilitar a entrada de pessoas não autorizadas na Penitenciária Central do Estado e para intervir na transferência de presos entre os Raios e os “Shelders”.

As provas dos autos revelam que o segundo apelante, em razão da função pública que exercia (agente prisional), mediante recebimento de vantagem indevida de dois corréus, por diversas vezes, facilitou o acesso de celulares, chips, carregadores e outros produtos ilícitos a presos reclusos na Penitenciária Central do Estado entre os meses de agosto e novembro de 2010.

A pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa está de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de corrupção passiva e
os parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ.

Constatado o erro material na dosimetria da pena ao calcular a continuidade delitiva do primeiro apelante, corrige-se de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016690-15.2011.8.11.0042

APELANTE: RONEI JOSE DA SILVA, UDESON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ronei José da Silva e Udeson de Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 317481, julgou procedente a denúncia e condenou-os a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa,
como incursos nas sanções do art. 317,
caput
e § 1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal, com a consequente decretação da perda de cargo público.

Nas razões recursais, ID. 127149698 e p. 1-8 do ID. 127158652, a defesa de Udeson de Souza Lima sustentou inexistência de comprovação de seu envolvimento direto no esquema criminoso, porque não se demonstrou ser ele a pessoa de “Diego” citada nas interceptações telefônicas. Alegou, ainda, ausência dos requisitos caracterizadores do crime do art. 317 do CP, por não se comprovar o recebimento de vantagem econômica ou material, mesmo que indireta, para si ou para outrem. Requereu a absolvição das imputações contidas na denúncia ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal à espécie.

Por sua vez, Ronei José da Silva p. 58-87 do ID. 127158652, suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio do promotor natural, porque os atos processuais foram praticados por promotores de justiça que não tinham atribuições para atuar na 14a Promotoria de Justiça. No mérito, aduziu não ter sido comprovada a sua participação nos delitos. Ressaltou que as ações praticadas e tidas como ilegais pelo MP eram práticas operacionais permitidas pelo sistema prisional à época dos fatos. Argumentou que confessou que ele permitia a entrada de pessoas não autorizadas por não portarem a carteirinha de visitantes e afirmou que era permitido pela Direção da Penitenciária. Afirmou que a pena imposta violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pleiteou: a) a anulação do processo a partir da audiência de instrução e julgamento do dia 26 de setembro de 2013, quando presente a promotora de justiça de outra promotoria criminal que não a 14a Promotoria; b) a anulação do processo a partir da audiência de instrução e julgamento do dia 20 de março de 2014, quando presente o promotor de justiça integrante do GAECO sem a presença de nenhum membro da 14a Promotoria Criminal. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, III, IV e V, do CPP.

Em contrarrazões, p. 24-38 do ID. 127158652 e p. 1-18 do ID. 127158653, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
, p. 29-37

do ID. 127158653.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI JOSE DA SILVA, UDESON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Ronei José da Silva suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio do promotor natural, porque os atos processuais foram praticados por promotores de justiça que não tinham atribuições para atuar na 14a Promotoria de Justiça.

É cediço que o promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.

Na hipótese, constata-se que a Promotora de Justiça Dra. Márcia Furlan atuou na audiência realizada em 26-9-2013 em substituição à Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, titular da 14a Promotoria de Justiça Criminal, que se encontrava no período em gozo de férias, consoante se verifica na Portaria 350/2013 na p. 20 do ID. 127158653.

Por sua vez, o Dr. Samuel Frungilo teve sua atuação legitimada pela Resolução 01/2009-CPJ, na condição de substituo legal, em razão da impossibilidade da titular da 14a Promotoria de Justiça Criminal estar presente na audiência realizada em 20-03-2014.

Assim sendo, a substituição não ocorreu ao arrepio das regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo falar-se em designação casuística.

Ademais, a defesa não alegou a referida nulidade durante as audiências de instrução e julgamento tampouco nas alegações finais, de modo que, tratando-se de nulidade relativa, fica preclusa ao não ser arguída na primeira oportunidade.

Não bastasse, não se apontou nenhum prejuízo e,
eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.

De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief,
a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo
para a acusação ou para a defesa".

Em face do exposto e, em consonância ao parecer, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos de Ronei José da Silva e Udeson de Souza Lima visam, em síntese, à absolvição por insuficiência probatória.

Vejamos.

O Ministério Público,
através do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO,
denunciou os apelantes Ronei José da Silva e Udeson de Souza Lima e doze corréus –
Burt Lancord da Silva Meneses (ou Burt Lancaster da Silva Meneses), Everaldo Manoel Hurtado, Amilton Rodrigues de Souza, Aline Laura Ferreira da Silva, Cássio Renato dos Reis, Odair Alves Pereira, Valderson Wilson Guimarães, Júlio Cézar de Amorim, Leonardo de Freitas, Sandro Antônio Barboza Michelon, Liliane Leite da Silva e Júnior Queiroz Ferreira,
e
mbasado no Procedimento Investigatório no PRC292/GAECO/MT, que deflagrou a “Operação Ergástulo”
, que teve como objetivo desarticular o crime organizado que estava sendo praticado com a ajuda de agentes públicos dentro do presídio da capital.

De acordo com as investigações, criminosos atuavam nas imediações e dependências da Penitenciária (antigo Pascoal Ramos) intermediando o tráfico de drogas. Além de pessoas que cumpriam pena no presídio, traficantes, policiais militares e agentes prisionais também faziam parte do esquema.

A denúncia narrou que, no período compreendido entre os meses de maio a dezembro de 2010, os denunciados Burt Lancaster, Amilton Rodrigues e Everaldo Manoel, mesmo presos na Penitenciária Central do Estado, associaram-se às denunciadas Aline e Liliane, para vender, fornecer para consumo e facilitar a entrada de substâncias entorpecentes na Penitenciária Central do Estado, contando, para tanto, com anuência explícita e facilitação dos Policiais Militares Cássio Renato, Leonardo de Freitas e Júlio Cézar, os quais assentiam toda movimentação criminosa, facilitando a entrada de drogas, pessoas, telefones celulares, carregadores, chips e outros objetos não autorizados no Presídio.

Assevera também que participavam dessa prática criminosa, os agentes prisionais Valderson, RONEI e UDESON, sendo que todos auferiam vantagens indevidas para facilitar a entrada dos objetos proibidos na unidade prisional.

Ainda segundo a inicial acusatória, para a execução da trama perpetrada pelo grupo criminoso foram essenciais as participações de Wellington de Jesus Messias, Sandro Antonio Barbosa Michelon e Odair Alves Pereira, que faziam o transporte dos objetos recebidos das mãos de Aline e Liliane, destacando, ainda, a conduta de Júnior Queiroz que fornecia drogas ao PM Leonardo de Freitas que, além de consumir, promovia a introdução do entorpecente na unidade prisional, pessoalmente.

Pois bem, em relação ao apelante Ronei José da Silva, apurou-se que solicitou ou recebeu vantagens indevidas, em comunhão de vontades e ações com o PM Júlio César de Amorim, entre maio e outubro de 2010, por diversas vezes, facilitando a entrada de pessoas não autorizadas na unidade prisional, interferindo, ainda, no processo de transferência de presos entre os Raios e “Shelders”.

No tocante ao apelante Udeson de Souza Lima, vulgo “Diego”, atribuiu-se que, valendo-se da sua função pública e, mediante solicitação ou aceitação de promessa de vantagem indevida do reeducando Burt Lancaster da Silva Menezes e de Liliane Leite Silva, possibilitou o acesso de celulares aos reeducandos da PCE, por várias vezes, entre agosto e novembro de 2010.

Vejamos o conjunto probatório dos autos.

O Relatório de Informações n. 46/DIC/GAECO/2010 relata a corréu Liliane Leite Silva como investigada porque, por residir nas proximidades da PEC, armazenava aparelhos celulares, drogas e bebidas alcoólicas para os reeducandos do Raio 1. Identifica-se que um dos contatos de Liliane seria o apelante Udeson:

“(...)

05. Às 11h57min00s, LILIANE entra em contato com JOSI e informa que vai mandar os materiais amanhã, e menciona que ‘ele’, pessoa que vai entrar com o material, ligou pra ela. JOSI discorda de LILIANE e diz que ‘ele’ está de férias.

(...)

06. Ainda nesta data, às 12h44min30s, BURT entra em contato com LILIANE e pergunta se DIEGO não pegou os telefones.
DIEGO é uma pessoa que trabalha no sistema prisional e facilita a entrada de materiais na PCE. LILIANE responde que DIEGO não pegou e relata que ficou sabendo que DIEGO entrou de férias.
BURT desconhece a informação. LILIANE informa que obteve a informação de um preso do raio 3”
(sic, p. 55-57 do ID. 127142157 – Vol. 4) (sem grifo no original)

Constata-se que a corré Liliane menciona “ele” como a pessoa que trabalha no sistema prisional e repassa materiais para o interior da PEC, no entanto ele se encontrava em férias.
A escala de plantão de p. 1081 e 1003, revela que o apelante Udeson era o agente prisional que estava em férias nos meses de outubro e novembro de 2010.

O Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n.58/DIC/2010 detalhou o esquema, dentro da unidade prisional, referente à transferência de presos e entrega de matérias. No esquema constou a participação do apelante Ronei José da Silva relacionado ao alvo 1 (Júlio César de Amorim) e do apelante Udeson relacionado ao alvo 7 (Liliane Leite Silva). Confira-se:

“ALVO 1 – JÚLIO CÉSAR DE AMORIM

(...)

03. No dia 29/07/2010 às 08h36min58s SILVIA filha de DACO, possivelmente um reeducando, entra em contato com JULIO e tira algumas dúvidas sobre a transferência de preso, e confirma com JULIO se o valor, do possível esquema, é o mesmo, JULIO responde que sim, SILVIA diz que retornará depois.

(...)

04. Em ato contínuo, no dia 29/07/2010, às 09h49min39s, SILVIA retorna para JÚLIO e pergunta se existe a possibilidade dele ‘SEGURAR ELES LÁ’, referindo aos reeducandos. JÚLIO informa que vai verificar e que retornará a ligação.

05. Na sequência, às 10h34min13s, JÚLIO retorna a ligação para SILVIA e justifica que não pôde conversar direito na ligação anterior, pois estava dentro do presídio. SILVIA informa a JULIO o interesse dos reeducandos em permanecer no Raio 2 e pergunta se há a possibilidade deles ficarem onde estão. JULIO afirma que é possível sim, e relata dizendo: ‘FALA PRA ELES FAZER AS OFERTAS DELES, QUE EU FALO COM O PESSOAL’. Posteriormente SILVIA confirma ‘É PRA ELES FAZER OFERTA, NÉ! PRA ELES NÃO SAIR DE LÁ!’. Júlio confirma e informa que o AGENTE PRISIONAL que estará de serviço no dia seguinte é ‘melhor’, sugerindo a facilidade da negociação.

(...)

08. Ainda sobre a transferência de presos provisórios, no dia 29/07/2010, às 15h25min47s, MNI entra em contato com JÚLIO e diz que da outra vez foi pago R$ 250,00 por preso e informa que o PRESO quer a garantia de que desta vez seu nome não apareça na lista e reclama que da outra vez, foi pago mais ainda assim seu nome constou na lista, MNI reforça que o advogado viu o nome dele na lista. JÚLIO então explica que o Diretor do Presídio JOSÉ CARLOS está de férias, que ISAIAS que está respondendo pelo Presídio, e que possivelmente foi ISAIAS quem colocou o nome na lista. MNI negocia com JÚLIO o mesmo valor pago anteriormente e pede a segurança de que não conste o nome dele na lista, MNI relata que a transferência começará ocorrer amanhã. JÚLIO então responde que irá entrar em contato com o rapaz responsável hoje mesmo para resolver a situação e que irá retornar posteriormente.

(...)

10. Ainda no dia 29/07/2010, às 16h11min01s, JÚLIO entra em contato com MNI e explica que a transferência dos presos é uma determinação judicial, que irá ligar para o Chefe de Equipe para tentar negociar.
A MNI pergunta se JÚLIO irá lhe dar a resposta somente amanhã. JÚLIO então relata que conversou com o Diretor do Presídio e que irá falar com RONEI e que amanhã terá uma resposta.

(...)

12. No dia 30/07/2010, às 09h31min27s, JÚLIO liga para o agente RONEI JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Índio’ (também alvo deste procedimento) perguntando se há a possibilidade de não mexer com ‘o povo dele’, referindo-se aos reeducandos: DELSON RODRIGUES MARTINS, AUGUSTO RODRIGUES MARTINS e MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS. RONEI diz que a ordem é separar todos os presos provisórios.

(...)

13. Em seguida, na mesma data, às 09h41min03s, JÚLIO liga para SILVIA e explica que acabou de falar com o Diretor do Presídio, que a transferência é uma determinação judicial, mas que ele vai ver se dá um jeito, e que até a tarde dará uma resposta.
Na sequência, JÚLIO alega que o valor combinado inicialmente terá que ser aumentado em 100,00 porque agora, segundo ele, terá o envolvimento de mais pessoas, sendo agora o valor de R$ 350,00 por detento.
JÚLIO diz que anteriormente era o DIRETOR e um AGENTE, agora é mais uma pessoa que vai trazer os documentos de fora. JÚLIO diz que o diretor vai dar um jeito de tirar o nome deles da lista e colocar outros. SILVIA diz que vai analisar a proposta e retornar depois.

14. Prosseguindo o esquema do diálogo anterior, às 10h34min19s, RONEI liga para JULIO e diz que conversou com o SUB-DIRETOR, que a orientação é para eles não aparecerem na hora da chamada, os presos não devem se manifestarem quando chamarem os seus respectivos nomes. JÚLIO diz que não poderá avisá-los dessa orientação, então pede para RONEI fazer isso, RONEI encerra dizendo que vai dar um jeito.

(...)

15. Na mesma data, às 13h12min40s, JÚLIO liga para SILVIA e diz que já está tudo resolvido, referindo a permanência dos presos no Raio 2 e pergunta como vão fazer, tratando-se, provavelmente, do recebimento do dinheiro pela ação realizada juntamente com o agente RONEI. SILVIA finaliza o diálogo perguntando se pode ligar no final da tarde.

16. No dia 30/07/2010, às 16h14min06s, JÚLIO liga para RONEI e pergunta se RONEI está de carro, pois tem algo para lhe entregar, RONEI diz que está de moto, que amanhã pega com JÚLIO, que a hora que ele sair ele passa onde JÚLIO está, pois é seu caminho. RONEI finaliza confirmando que ‘aquele negócio’ deu certo.

(...)

21. No dia 11/08/2010, às 08h03min54s, uma mulher liga para JÚLIO querendo falar com o GURU e se identifica como sendo a moça que ficou de entrar no Presídio, JÚLIO orienta que ela deve procurar o Chefe de Equipe RONEI, pois sua autorização está com ele. Provavelmente trata-se da mesma mulher mencionada no diálogo anterior.”

(
sic
, p. 59-67 do ID. 127129193 – Vol. 1) (sem grifo no original)

“ALVO 7 – LILIANE DE TAL

A despeito da investigada Liliane Leite Silva, que foi inserida neste período, podemos observar que ela tem uma barraca em frente a Penitenciária Central do Estado, que mantém contato com diversos presos, guarda pertences dos familiares dos presos e fornece alimentação para eles.

(...)

16. No dia 10/08/2010, 17h06min08s, um homem não identificado HNI (preso) liga para LILIANE e informa que o AGENTE UDSON deixou um celular lá na barraca, LILIANE confirma que deixou mesmo, HNI informa que seu irmão vai passar na barraca para pegar o telefone, e posteriormente uma mulher mandar para ele.”
(sic, p. 82-82
do ID. 127129193 – Vol. 1) (sem grifo no original)

O Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n.70/DIC/2010 relata a intermediação para a facilitação de pessoas na Penitenciária Central do Estado, com destaque aos diálogos entre o corréu PM Júlio César de Amorim e Ronei José da Silva:

“01. No dia 06/09/2010, às 17h23min04, JÚLIO entra em contato com RONEI, e indaga se quarta-feira RONEI estará ‘la’” (na PCE), RONEI responde que atualmente está de férias, apreensivo JÚLIO informa que tem uma pessoa para entrar na visita, e pede para RONEI falar com o ‘homem’ (3a pessoa participa do esquema), RONEI pergunta se é só para entrar na visita, JÚLIO responde que sim, RONEI diz que pode ajeitar, vai ligar lá e deixar tudo certo. JÚLIO diz que na quarta-feira, em torno das 08h00 da manhã ligará para RONEI e confirmar o esquema.

Na sequência RONEI cobra um ‘negócio’, JÚLIO diz que está com ele, que está na casa do pai dele, no Bairro Grande Terceiro, perto do mercadinho da DIVA. RONEI diz que vai buscar amanhã e pergunta o nome do pai de JULIO, este responde: Seu JOSÉ
.”
(
sic
, p. 50-51 do ID. 127129196 – Vol. 2) (sem grifo no original)

O Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n.74/DIC/2010 também demonstrou a relação do corréu PM Júlio César de Amorim com Ronei José da Silva:

“
ALVO 1 – JÚLIO CESAR DE AMORIM

(...)

02. Em seguida, ainda no dia 21/09/2010, às 15h29min41s, JÚLIO liga para RONEI e pergunta quando ele retornará das férias, RONEI responde que voltará no dia 06/10 e na sequência pergunta sobre o seu saco de ração. JULIO responde que está no seguinte endereço: Rua Rio Taquari, no 6, no bairro Grande Terceiro, tendo como ponto de referência o Mercado da Diva. RONEI anota o endereço e diz que vai buscar o saco de ração no dia seguinte.

Após passar o endereço, JULIO pergunta se RONEI irá ao PCE no dia seguinte, RONEI responde que não e sugere que JULIO vá pessoalmente e converse com o Chefe de Equipe escalado, MÁRIO MÁRCIO, porém JULIO diz que não se dá bem com MÁRIO MÁRCIO e pede que RONEI faça essa intermediação. RONEI diz que vai tentar falar com MÁRIO MÁRCIO, mas pede para JULIO ligar para ele no dia seguinte pela manhã.

(...)

ALVO 3 – RONEI JOSÉ DA SILVA, VULGO ‘ÍNDIO’

De acordo com o RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 119/GAECO/2010 produzido pela equipe de campo, constatou que RONEI foi até o endereço mencionado na data marcada buscar o saco que aparentava tratar-se realmente de ração para animais
.

É importante frisar que esse esquema de ração pode estar relacionado com uma possível troca de favores entre JÚLIO e RONEI. Considerando que JULIO com frequência intermedia a entrada de uma pessoa por nome EDIL na PCE através de RONEI, como demonstram os diálogos iniciais deste auto.

Sabe-se que EDIL trabalha em uma Indústria que fabrica rações, localizada no Distrito Industrial de Cuiabá.”
(
sic
, p. 65-66 e 68 do ID. 127129197 – Vol. 2) (sem grifo no original)

O Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n.80/DIC/2010 trazem diálogos entre Ronei e Júlio Cesar:

“ALVO 2 – RONEI JOSÉ DA SILVA, VULGO ÍNDIO

(...)

JÚLIO CÉSAR DE AMORIM, como ficou demonstrado em relatórios anteriores, consegue burlar o sistema carcerário com ajuda de agentes públicos, como demonstra o diálogo abaixo, quando JÚLIO CÉSAR pede a RONEI para que consiga uma maneira de permitir a entrada de duas mulheres na penitenciária.

2.1 – No dia 15/10/2010, às 16h57min30s, JULIO CESAR liga para RONEI pede para ‘colocar’ 02 (duas) mulheres domingo, RONEI menciona que domingo é o CLEBER, mas que vai falar com ele. JULIO alega que as mulheres são do sítio e que depois vai passar um ‘negocio’ para RONEI e para CLEBER. Esse ‘negocio’ provavelmente seja dinheiro”
(
sic
, p. 71-72 do ID. 127142150 – vol. 3) (sem grifo no original)

O Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n.84/DIC/2010 traz a ligação da corré Liliane Leite Silva com o apelante Udeson:

“ALVO 3 – LILIANE LEITE SILVA

(...)

3.10 – No dia 08/11/2010, às 19h59min00s, Preso não Identificado, do raio 3, marido da JOSI, liga para LILIANE e antes que Preso NI a pergunte sobre algo, LILIANE justifica que o ‘menino’ só não entregou algo para Preso NI hoje porque chegou um agente novo e completa dizendo que foi na casa do agente prisional, e que ele disse que vai entregar para Preso NI na terça ou na quarta, e avisa que vai depender do plantão dele, contudo o agente já pegou com LILIANE o objeto do Preso NI
. LILIANE explica que esse agente primeiro entrega depois pega o dinheiro, por isso que LILIANE ainda não pegou o dinheiro com a JOSI. LILIANE afirma que este agente também está com um telefone do BURT, que também ainda não entregou. Ao final da conversa LILIANE revela este agente é o UDSON. Preso NI diz que sabe quem é, que ele é ‘de boa’.

Neste diálogo LILIANE revela o nome do AGENTE PRISIONAL UDSON e como ele realiza todo o processo para entrega do objeto ao detento, desde o momento em que pega o material com LILIANE até o momento em que recebe o dinheiro pela entrega do material. LILIANE também relata o cuidado que o agente prisional possui quando está em companhia de outra pessoa, quando no diálogo ele cita a chegada do novato agente prisional”
(
sic
, p. 1 do ID. 127142168 – Vol. 5) (sem grifo no original)

O Relatório de Informações n. 156/GAECO/2010 do GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado relatou a vigilância na residência do apelante Ronei, constatando sua relação com o corréu Júlio Cesar, de acordo com os diálogos interceptados:

“
ALVO 2 – RONEI JOSÉ DA SILVA, VULGO ÍNDIO

‘Na data de 21/09/2010 às 15h29min41s, Júlio Cezar e Ronei travam um diálogo no qual Ronei diz que irá buscar um saco de ração em um endereço no bairro Grande Terceiro, provavelmente residência do pai do Júlio Cezar.

Realizamos vigilância na residência de Ronei no dia 22/09/10 por volta de 09h56min onde foi possível presenciar a saída de Ronei de sua residência (...) utilizando uma moto Strada Vermelha de Placa, seguindo para a casa do senhor José de Amorim (pai do Sd Julio Cesar) Rua Taquari no 06, bairro Grande Terceiro – Cuiabá-MT, chegando lá as 11h00min, e pegou um saco que provavelmente estava com ração, e na sequencia este retornou até sua residência, por volta das 11h32min
(...).”
(
sic
, p. 13 do ID. 127142166) (sem grifo no original)

O apelante Ronei José da Silva, ao ser interrogado no GAECO, disse que nunca recebeu ou solicitou vantagens para facilitar a entrada de pessoas não autorizadas nas dependências da Penitenciária Central do Estado ou que tivesse intermediado a transferências de presos. No entanto confessou ter recebido um saco de ração animal do corréu Júlio César (que havia lhe prometido para que ele aceitasse fazer transferências irregulares e ingresso de pessoas na PEC):

“(...) JÚLIO CÉSAR trabalha no monitoramento interno da penitenciária, em algumas ocasiões ele procurou o interrogado e indagou se havia condições de permitir o ingresso de pessoas não autorizadas na penitenciária, ao que respondeu que não (...) essas entradas não eram permitidas e que não havia como viabilizar o ingresso de qualquer pessoa que estivesse previamente autorizada pela Direção da Penitenciária, somente era possível o ingresso com a apresentação da ‘Carteirinha de Visitante’, (...) em algumas situações excepcionais, a Direção da Penitenciária franqueia o ingresso de visitantes que não estejam portando a Carteirinha de Visitante e isso se dá nas ocasiões em que o visitante reside fora da cidade e apresenta documentos idôneos comprobatórios do grau de parentesco com o preso; que invariavelmente, portanto ou não a Carteirinha de Visitante, a visita é registrada no Controle de Entrada de Visitantes (...) por cerca de 3 a 4 meses foi procurado por JÚLIO CÉSAR para que permitisse a entrada ou que transferisse presos de raios, ligava no telefone celular do interrogando insistentemente e sempre negava, ele nunca ofereceu vantagem indevida (...) que JÚLIO CÉSAR queria que o acusado descumprisse uma ordem judicial de transferência de alguns reeducandos do Raio 2 para o módulo de concreto denominado Shelder, mas o interrogado não concordou e não descumpriu a ordem. (...) o interrogando tem a dizer que realmente ligou para JÚLIO CESAR porque ele estava insistindo muito com o interrogando para resolver a questão da transferência dos presos, mas enfatiza que somente agiu procedeu com a intenção de não causar qualquer conflito com JÚLIO CÉSAR, e por esse mesmo motivo o interrogando também não comunicou ao Diretor do Presídio tampouco o Comando da PM – Corpo da Guarda sobre as condutas ilícitas praticadas por JÚLIO CÉSAR e do conhecimento do interrogando (...) o interrogando revela que de fato JÚLIO CESAR tinha um saco de ração para cachorro e que estava na residência da mãe dele que era para entregar ao interrogando; que o interrogando esclarece que JÚLIO CÉSAR havia prometido esse saco de ração animal para o interrogando para que aceitasse fazer transferências irregulares e também permitisse o ingresso de pessoas não autorizadas na Penitenciária Central do Estado; que foi somente um saco de ração animal que JÚLIO CÉSAR prometeu ao interrogando que de fato recebeu o referido saco de ração, quando foi busca-lo depois de uns 60 dias na casa dos pais do JÚLIO CÉSAR, situada no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá-MT; que apesar de ter recebido o saco de ração de JÚLIO CÉSAR, em razão da sua função pública, o interrogando afirma que jamais retardou ou deixou de praticar qualquer ato de ofício ou o praticou infringindo dever funcional para atender os interesses escusos de JÚLIO CÉSAR; que o interrogando justifica ter recebido vantagem indevida de JÚLIO CÉSAR apenas para não se indispor com ele, para que não tivesse qualquer tipo de problemas com ele, embora nunca tivesse sido ameaçado por JÚLIO CÉSAR, muito menos o interrogando jamais sentiu qualquer temor com relação a JÚLIO CÉSAR; que JÚLIO CÉSAR nunca ofereceu dinheiro ao interrogando para que assentisse às suas práticas ilícitas, apenas lhe ofereceu o saco de ração que foi aceito e recebido nas circunstâncias já mencionadas”
(sic, p. 12-17 do ID. 127145662 – Vol. 8)

O apelante Ronei José da Silva, interrogado em juízo, negou a prática delitiva e justificou que o soldado PM Júlio César pedia favores para facilitar a entrada de parentes de presos que residiam em outras cidades:

“(...) Juíza: qual é o soldado PM que te pedia favor? Acusado: O Júlio César. Juíza: que favor que ele te pediu? Acusado: pra mim colocar a pessoa pra conversar com o parente dele, que tá recluso, eu falei, ‘não, tudo bem’. Juíza: mas qual é o favor que tem nisso? Não é um direito da pessoa receber visita? A pessoa presa não tem direito a receber visita? Acusado: não, é que ela não tinha carteirinha, só que era permitido, só que eu usava de cautela pra não colocar a pessoa em contato direto com preso lá embaixo na carceragem, porque seria arriscado, né (...) eles pegavam, apresentavam o bilhetinho pra mim, de viagem, eu pegava ele, retirava o preso. Juíza: Isso acontecia quando a pessoa era de fora? Acusado: Isso. Colocava ele no parlatório e a pessoa conversava meia hora, quarenta minutos e saía. (...) ficava um agente vigiando. Juíza: então, se quisesse passar um objeto, alguma coisa, tinha como ver? Acusado: não, não tinha como passar porque passava pela revista da PM. Juíza: se a pessoa quisesse passar um documento, um papel, uma procuração? Acusado: não, porque é feito a revista, na entrada do presídio, naquela época, a PM ficava toda lá e fazia a revista na pessoa. Juíza: E um pacote de bolacha? E uma maçã? Acusado: Não. Aí é autorizado, né. Juíza: Então. Não podia passar lá no parlatório? Acusado: Não, no parlatório não. Aí ficava com o agente, terminava a conversa, o agente ia lá e entregava pra ele, assim que funciona (...) na visita normal, ela passa pela revista da PM, passou pela revista já vai conduzida, já vai direto, porque essas pessoas elas descem lá embaixo no raio, elas já tem contato direto (...). Afirmou que o PM Júlio César solicitou esse tipo de intervenção por apenas duas ou três vezes, mas não se recorda quem eram as pessoas que ingressaram no presídio dessa forma, sendo-lhe atribuído isso como se fosse crime, motivo pelo qual teria sido incluso nessa operação. Alega que nunca praticou nenhum fato criminoso, e que havia autorização da direção da unidade prisional para que pessoas sem a carteira de visitante, residentes em outros municípios, adentrarem ao presídio para visitar seus parentes reclusos, todavia, não soube dizer se havia algum documento nesse sentido. RONEI JOSÉ disse ainda que era Líder de Equipe na época dos fatos, cuidando de problemas ocorridos em toda a penitenciária, sendo subordinado diretamente ao Chefe de Disciplina, responsabilizando-se pela coordenação das transferências de presos que ocorria às terças-feiras. Afirmou ainda que essas transferências de presos se davam ao gosto do reeducando ‘não tem decisão (...) muitas vezes ele está ameaçado (...) muitas vezes ele tem problema dentro do raio (...) aí o preso que escolhe: ele vai pra lá, ou pra lá, ou pra cá’, consoante autorização do Diretor do presídio. O acusado afirmou que não respondeu a processo administrativo pelos crimes que estão sendo-lhe imputado e que não trabalhava na mesma escala que o co-réu UDESON. Disse que não conhece a pessoa denominada ‘Diego’ e que possuía o apelido de ‘Índio’. Negou conhecer os demais acusados, afirmando que não possuía contato com os acusados reclusos e que somente tinha contato com Júlio César e que foi informado pelo Promotor de Justiça que, na época de sua prisão, essa ocorreu tão somente por causa da escuta telefônica do referido Policial Militar, onde continha ‘esses favores que ele pedia pra mim’.

RONEI JOSÉ negou conhecer Carlos Alberto, Odil e outras pessoas citadas na interceptação telefônica. Afirmou que possui família constituída há quinze anos, negando qualquer envolvimento com fatos criminosos. (DVD – fls. 2689).”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, na fase extrajudicial, Udeson de Souza Lima reservou o direito de permanecer em silêncio. (127145665)

Na fase judicial o apelante Udeson de Souza Lima negou qualquer participação com os crimes apurados:

“(...) tem uma pessoa por nome Liliane aí que ela menciona o meu nome, conversando com um reeducando, mencionando o meu nome Udeson, se não é Diego; eu não tenho apelido, não tenho outro nome, inclusive no processo aí fala que eu era gordo também (...) mas eu não conheço, não conheço os policiais militares envolvidos, como está na denúncia, o meu procedimento lá de chegada já começa com a revista, eu passo por detector de metal, sou revistado, lá tem CFTV na entrada (...) e lá é tudo monitorado, e eu não cometi delito algum (...) simplesmente ela comenta com um preso mas ela não confirma e nem afirma que Udeson é Diego (...) ela comenta com um preso que uma outra mulher pergunta se Udeson é Diego, ela fala ‘não sei’, isso que eu li, né, nos demais casos, aí fala sobre o tal do Diego, mas eu não tenho outro nome, não tenho apelido nenhum, e fala do meu envolvimento com o policial militar Cássio Renato que, segundo diz aí, que ele era a pessoa que era o meu, coligado comigo que facilitaria a entrada simplesmente porque ele é parente da mulher; não quer dizer que, porque ele é parente dela, que ela me conhece, que ela conhece ele, que conhece todo mundo; então eles fizeram sim, a investigação e analisando eles supõem que fosse eu que tivesse alguma coligação, eu queria que me mostrasse onde foi que eu errei, seu eu sou revistado, não é um policial que revista o agente prisional quando chega lá, são vários policiais que estão lá (...) O acusado voltou a afirmar a sua inocência, confirmando, todavia, que responde a processo por tráfico de drogas, aduzindo que é usuário de entorpecentes, tendo sido condenado há dois anos e onze meses, em 2011 ‘antes da operação’. Acrescentou que possui família constituída. Negou ainda qualquer envolvimento com a entrega de celulares na barraca da Liliane, que não conhece o reeducando Burt Lancaster, que não tirou duas férias consecutivas, mas sim outros tipos de licenças. Confirmou que conhecia Liliane ‘ela fazia visita na unidade prisional’, mas nunca adquiriu nada em seu comércio e faz mais de dois anos que está de licença médica, negando que responda a processo administrativo. Afirmou que esteve de férias de 20 de outubro a 19 de novembro de 2010 e que não arrolou os seus superiores porque eram seus inimigos ‘o Diretor, o Subdiretor e o Chefe de Disciplina eles eram meus inimigos pelo fato das fugas, então eles se tornaram meus inimigos porque eles acharam que eu prejudicar porque eles não (...) investigaram se houve ou não fuga, eles não fizeram isso de momento e mais pra frente constatou que vários presos tinham fugido’, cabendo ao Gaeco fazer maiores investigações sobre a sua pessoa ‘somente foram lá pegar a escala de plantões e foram na direção pegar informações de quem era o Udeson; o que eles disseram: não, ele é tranqueira, ele não presta’ Negou, ainda, que tenha apelido de Gordo. Disse ainda que não há contato direto com os presos, somente os retirando em casos de presença de advogados ou visitas à enfermaria. Ao fim, disse que a primeira visita de familiares de reeducandos, que comprovem através de passagem que advieram de outra localidade, existe a possibilidade de fazer a visita social, ‘quem faz isso é os chefes de equipe que solicita’. (DVD – fls. 2689).”
(depoimento transcrito na sentença)

O corréu Júlio César de Amorim respondeu à equipe do Gaeco que a denúncia era parcialmente verdadeira:

“(...) pois no ano de 2010 solicitou a Ronei José da Silva que fosse autorizada a entrada de uma pessoa sem a Carteirinha de Visitantes nas dependências da Penitenciária Central do Estado, pois se tratava de uma mãe que queria ver seu filho e ficou comovido, mas sem intenção de receber ou solicitar vantagem indevida. (...) Teve uma outra ocasião em que solicitou de Ronei José da Silva que permitisse a entrada da esposa de um vizinho da patroa da esposa do interrogando sem a Carteirinha de Visitante, não sabendo dizer se de fato Ronei autorizou essa entrada, mas não solicitou nem recebeu qualquer vantagem indevida para fazer isso. (...) Que em relação aos diálogos interceptados com autorização judicial e ocorridos no dia 29/07/2010 às 08h36min58s, dia 30/07/2010, às 09h31min27s, às 09h41min03s, às 10h34min15s, às 13h12min40s, o interrogando esclarece que se tratam de conversas havidas entre ele e uma senhora conhecida apenas por SÍLVIA, como também com o agente prisional RONEI JOSÉ DA SILVA, cujos conteúdos não deseja comentar, reservando-se no direito de permanecer em silêncio; (...) confirma que a pedido de SÍLVIA o interrogando solicitou a não transferência dessas pessoas do Raio 2; Que perguntado a quem se destinava os R$ 350,00 mencionados na conversa havida com SÍLVIA, o interrogando manteve-se em silêncio (...) Que indagado a respeito de um saco de ração animal entregue a RONEI JOSÉ DA SILVA, o qual foi recebido por RONEI na residência dos pais do interrogando no dia 21/09/2010, o interrogando permaneceu em silêncio (...).”
(p. 19-22 do ID. 127149654 – Vol. 9)

A corré Liliane Leite Silva,
em juízo, negou a prática criminosa, afirmando o que se segue:

“Que vendia açúcar, bolacha, fermento e sucos aos visitantes da unidade prisional, afirmando que os reeducandos ligavam em sua mercearia encomendando comida ‘e a família passava lá e pegava’. Negou conhecer os acusados Ronei José e Udeson, não sabendo justificar porque seu nome foi citado nas escutas telefônicas, afirmando que ‘não era de ficar na porta de presídio’. Afirma que não visitava nenhum detento, e que entrou no presídio apenas em 2006, quando seu ex-marido estava preso ‘depois nunca mais entrei em presídio’, negando ainda qualquer parentesco com o policial Cássio.”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM Cássio Renato dos Reis, interrogado nos autos da ação penal que apura o tráfico de entorpecentes, afirmou
“conhecer somente a sua sobrinha Liliane e o soldado Leonardo, que era seu companheiro de serviço. Acerca da prisão da visitante Dayane, após ter efetuado a revista na unidade prisional, afirma que procedeu seu serviço corretamente e não soube dizer de que forma essa droga foi encontrada. (DVD – fls. 2651).”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM Leonardo de Freitas alegou conhecer os agentes prisionais Udeson e Ronei José somente profissionalmente, negou que tivesse facilitado a entrada de substâncias ilícitas na unidade prisional, em troca de pasta-base, embora seja dependente químico.

O acusado Valderson Wilson Guimarães, apelidado “Caveirinha”, ao ser interrogado em juízo, nos autos da Ação Penal n. 10725-56.2011.811.0042, declarou:

“Que era colega de trabalho do agente prisional Udeson, negando conhecer o co-réu Burt Lancaster. Alegou que, apesar de ser considerado ‘linha dura’, recebia investidas dos reeducandos para se corromper, não tendo praticado nenhum ato ilícito, inclusive registrando no livro de ocorrências da unidade prisional todas as vezes em que era ameaçado por não coadunar com o intuito criminoso. Ao fim, acrescentou que, na época dos fatos, havia muito assédio dos presos para a entrada de objetos ilícitos, havendo inclusive boatos de que o Diretor da unidade prisional estaria envolvido. (DVD - fls. 2651).”
(depoimento transcrito na sentença)

A agente prisional Cacilene da Silva, esclareceu, à autoridade judicial, a dinâmica da transferência interna de reeducandos, em caso de ameaças:

“(...) ele chegando ao agente que fica diretamente no raio e dizendo que ele está sendo ameaçado, isso é levado ao Chefe de Equipe do dia e é passado ao Chefe de Disciplina, e em seguida se ele realmente estiver sendo ameaçado, a gente já faz imediatamente a mudança dele, porque muitas vezes ele já vem apanhado de lá, e a gente não tem nem como passar para o Chefe de Disciplina, a gente já faz a mudança dele, já retira do raio (...). Entretanto, Cacilene informou que, se não houver notícias de ameaças, caso o reeducando queira sair do raio por motivo diverso, o assunto é levado ao conhecimento da direção da unidade prisional, que adotará as providências que entender cabíveis ao caso ‘às vezes, muitas vezes, é pedido do advogado; aí o advogado passa diretamente com a direção e aí vem só um documento autorizando a transferência dele’, havendo ainda a possibilidade de que o próprio reeducando requisite a sua transferência de Raio, sendo normalmente transferido 6 reeducandos por vez de cada raio, à exceção do Raio 4, sempre na terça-feira ‘só no Raio 5 que a gente recolhe o nome dos reeducandos que querem fazer transferência, passa para a direção e a direção que vai ver se aceita ou não o pedido deles, porque eles são reeducandos mais perigosos’. Cacilene acrescentou que é revistada pela Polícia Militar sempre que ingressa na unidade prisional, inclusive com revista pessoal, sendo mais rigorosos no caso de agente masculino, não podendo levar aparelho celular. Disse ainda que havia uma orientação anterior da Diretoria que possibilitava o ingresso de familiares dos reeducandos na unidade, mesmo sem o porte da carteira de visitante, quando estes vinham de outras cidades distantes da Capital ‘aí então com a passagem, a gente via se era do dia em que ela chegou ali, era permitido que ela visitasse o reeducando, mas era tirado o reeducando do raio e colocado no parlatório para ela conversar com ela somente’.Com relação aos SHELDERS ‘aço’, afirma que há uma superlotação hoje em dia, mas seria considerado bom para os reeducandos, pois há um número menor de reclusos por cubículo. Aduziu ainda que foi subordinada ao acusado Ronei, ‘e ele como Chefe de Equipe, pra mim, é um exemplo’, sendo muito profissional e cordial com seus subordinados. A testemunha afirmou que o agente prisional não tem como antever em qual raio irá trabalhar em cada plantão, e quem faz a escala de cada agente prisional é o Chefe de Equipe ‘os únicos componentes fixos lá são a revisora, o volante e o Chefe de Equipe, que são pessoas que não mudam de lugar”’ Disse ainda que o acusado Udeson era tratado por seu prenome, não sendo comum que os agentes prisionais adentrem no sistema com objetos, mas ‘tudo é revistado’, nada sabendo que possa desaboná-lo. Às perguntas da Promotora de Justiça, respondeu que os agentes não eram revistados por detectores de metais e, na época dos fatos, os agentes não possuíam permissão de adentrar ao local com aparelhos celulares, não havendo exceções ‘a menos que seja um caso de doença, mas aí é passado para a direção’ e que nunca ouviu qualquer agente ser chamado pelo apelido de Diego (DVD – fls. 2655).”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha CBPM Edvane Maria da Costa, que fazia parte da revista feminina do presídio, disse, sob o crivo do contraditório:

“Recebeu uma denúncia de que uma senhora chamada Dayane adentraria ao presídio com drogas na fralda de um bebê ‘aí eu mandei ela entrar, revistei ela, revistei a neném, abri a fralda e não tinha nada, só que ela não estava com a bolsa da neném’, situação que lhe causou estranheza, e ao questioná-la, foi informada que estava do lado externo do presídio, momento em que dirigiu-se onde estava a bolsa ‘já tinha passado na revista lá na frente’, que foi identificada pela sra. Dayane e, ao proceder a revista na bolsa, ‘quando ela tentou pegar uma fralda de pano que estava em cima da bolsa, a droga caiu em cima do banco, a droga estava enrolada na fralda’. Explicou que a bolsa em questão havia sido revistada pela equipe que faz a análise de mercadorias trazidas pelos visitantes, o que não é o procedimento padrão já que costumeiramente a revista da PM feminina que analisa a bolsa dos bebês ‘só que quando ela passou por mim, ela não estava com a bolsa, a bolsa dela já tinha passado na revista lá na frente’ pelo Policial Militar SD Renato. Ao fim, disse que tomou conhecimento dos fatos apontados contra os acusados pela televisão, nunca tendo conversado com os mesmos sobre o assunto. Quanto ao corréu Júlio César, não soube dizer em que setor ele trabalhava na época dos fatos, ‘mas ele já trabalhou no monitoramento, no CFTV do presídio’; que possui detector de metais na entrada do presídio e que a função de revista de pessoas que adentram ao local é exclusiva da PM. Disse ainda que o acusado UDESON não fazia revista, e que sua mochila era revistada pela revista masculina ‘mas não sei como funciona a revista lá dentro’ e que não tem conhecimento de que o acusado tenha autorização para adentrar ao local com objetos não permitidos aos demais. Afirmou ainda que corré Liliane possuía carteira de visitante do presídio, e sempre era revistada ‘sempre passou’ e, ao que se recorda, nunca encontrou qualquer tipo de irregularidade. Ao fim, disse que no dia em que efetuou a prisão da Dayane, não se recorda de que os acusados estivessem escalados para o dia ou de que eles estivessem na frente na revista ‘lá na frente, não’. (DVD – fls. 2655).”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Evandro Alexandre Ferraz Lesco contou à autoridade judicial que os acusados eram suspeitos figurantes na “Operação Ergástulo”. Mencionou que o apelante Ronei era alvo da operação e corréu Burt Lancaster figurava em algumas interceptações telefônicas, mas não soube identificar o teor, pois não trabalhou na análise dessas informações. Destacou que a corré Liliane estava envolvida em comércio situado nas imediações da PCE e que esses comércios facilitariam a entrada de produtos ilícitos na unidade prisional, mas “daí a dizer que ela tinha envolvimento com Burt Lancaster não posso confirmar, eu não me recordo”, não se recordando de envolvimento do acusado UDESON com o reeducando Burt. (depoimento transcrito na sentença)

O agente prisional Gilson Severino da Silva, colega de trabalho dos apelantes, afirmou que o apelante Ronei
é uma pessoa íntegra, considerado um exemplo entre os colegas.

Explicou que todas as terças-feiras os reeducandos podem escolher mudar de raio “onde eles quiserem, todas as terças-feiras”. Declarou que o apelante Udeson trabalhava em outro plantão e não sabe dizer se ele tinha algum apelido, não conhece nenhum agente que tenha o apelido ou prenome de “Diego”.

Mauriti de Souza Lima, capitão da Polícia Militar explanou em juízo:

“Que já foi lotado no Batalhão de Guardas, tendo trabalhado em todas as penitenciárias, realizando segurança interna e externa das unidades prisionais. Com relação ao acusado UDESON, afirmou que era o Oficial de Dia da Grande Cuiabá e que se recorda da deflagração da operação, mas não se recorda de ter se envolvido na investigação em questão. Com relação à prisão da Sra. Dayane Melo Borges, afirmou que a sua apreensão com drogas na unidade prisional contou com a participação do Policial Militar Cássio Renato dos Reis, e que a informação de sua prisão foi relatada pela Agencia Central de Inteligência, que solicitou informações para se fazer presente no momento dos fatos, o que foi autorizado, e eles acompanharam desde a entrada da visitante Dayane, acompanhada de seu filho recém-nascido. Acrescentou que os policiais militares possuem orientação quanto à revista minuciosa do material que acompanha os visitantes e, após a revista realizada no material do bebê pelo soldado Renato, a Cabo Edivânia procedeu nova vistoria e nesse momento encontrou o entorpecente ‘facilmente localizado, tudo levando a crer que realmente o soldado Renato, de certa forma, colaborou com essa situação toda’, mas ‘relacionado à prisão da Dayane, deixar claro que não existe ligação com o Udson, mas
houve uma outra operação na qual estive mais ausente, porque eu somente era o Oficial de Dia, que houve aí uma situação relacionada ao Udeson’, não se recordando das circunstâncias em que ocorreu ‘que houve uma situação relacionada ao Udeson, houve’,
se lembrando somente que era uma situação irregular. Quanto ao acusado Roney, não se recorda de nenhum vínculo a alguma operação.

Ao fim, disse que o detector de metais foi instalado em 2010, mas não soube informar por quanto tempo esteve em funcionamento e que os agentes prisionais são submetidos a revista pessoal em cada entrada na unidade prisional, inclusive com a utilização do detector de metais ‘deixando claro que ele não é 100% eficaz’, sem, contudo, tirar totalmente as vestimentas. Acrescentou, ainda, que a escala de plantão dos policiais militares era montada de forma a ‘equalizar os dias que os policiais militares estavam de serviço juntamente com o mesmo grupo pra facilitar qualquer divergência que houvesse, no dia ‘x’ os policiais ‘x’ e os agentes ‘x’ que estavam” (DVD – fls. 268).”
(depoimento transcrito na sentença) (sem grifo no original)

O major Ronelson Jorge de Barros informou na fase judicial:

“
Que era o coordenador do Departamento de Inteligência das investigações comandadas pelo Gaeco na Operação Ergástulo, destacando que não se recordava com detalhes todas as comunicações, mas que se lembra do envolvimento do acusado RONEI com o Policial Militar Júlio César, e que o corréu UDESON ‘dos diálogos que foram travados desse preso Burt Lancoster, estava recluso na PCE, a Liliane foi investigada também, Liliane,
Eliane, as meninas que ficavam próximas do presídio, e utilizaram muitos codinomes; um dos agentes prisionais que pouco conversavam via telefone era o vulgo Caverinha, que apesar de todo mundo manifestar que ele participava do esquema, mas não tinha diálogos; então esse codinome deve vir da linha de raciocínio dos outros investigados, do Burt, da Liliane, onde menciona essa pessoa (...)’. Afirmou ainda que Burt buscava intermediários para conseguir drogas e celulares no presídio, tendo sido inclusive apreendido uma quantidade de droga e celulares no muro do presídio, mas não se sabe se é do Burt ou de outro reeducando chamado Amilton
. Não sabe informar, todavia, como os analistas do Gaeco chegaram à conclusão de que o acusado UDESON seria a pessoa identificada pelo nome de ‘Diego’, apesar de saber que isso é fruto de diligências realizadas. Disse ainda que o objeto das investigações eram os policiais militares, de forma que o acusado UDESON surgiu na operação no decorrer das investigações e que, para chegar à conclusão de que o acusado UDESON era o mencionado ‘Diego’ ‘foi toda uma conjunção de raciocínio’
.”
(depoimento transcrito na sentença) (sem grifo no original)

Com efeito, no tocante ao apelante Ronei, ele confessou ter recebido um saco de ração animal para permitir a entrada de pessoas não autorizadas na Penitenciária Central do Estado, bem como interferir na transferência de presos. No entanto, ao que parece, o apelante Ronei crê que, por não se tratar de recebimento de dinheiro, não caracterizaria o delito de corrupção do Código Penal.

Todavia, as interceptações telefônicas e os depoimentos comprovam a comunhão de vontade e os esforços do apelante Ronei (agente prisional) com o corréu PM Júlio Cézar de Amorim, por diversas vezes. O próprio corréu Júlio admitiu à autoridade policial que fazia solicitações ao apelante Ronei.

O crime de corrupção passiva consiste no fato de o agente
"solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa da tal vantagem"
(CP, art. 317,
caput
).

Por vantagem indevida, se entende como sendo qualquer tipo de lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes.

Não bastasse, extrai-se dos diálogos interceptados que a vantagem recebida por cada preso transferido variou de R$ 250,00 a R$ 350,00.

Além disso, em que pese a alegação de que havia autorização do Diretor da Penitenciária Central do Estado a permitir entrada de pessoas não autorizadas quando fossem familiares do interior que não possuíam a carteirinha de visitante, não há provas testemunhais ou documentais a comprovar o alegado.

Nesse contexto, ficou demonstrado que Ronei José da Silva, valendo-se da função que exercia – agente prisional –, solicitou e recebeu vantagens indevidas, em comunhão de vontade e esforços com o corréu PM Júlio Cézar de Amorim, entre maio e outubro de 2010, por diversas vezes, para facilitar a entrada de pessoas não autorizadas na PEC e para intervir na transferência de presos entre os Raios e os “Shelders” da Penitenciária Central do Estado.

Noutra ótica, e
mbora não se possa afirmar ser o apelante Udeson de Souza Lima a pessoa de codinome Diego, o fato é que ficou claro pelas investigações e pela escala de plantão da Penitenciária Central do Estado que o apelante Udeson era o agente prisional que estava em férias nos meses de outubro e novembro de 2010. Fato esse que coincide com os diálogos entre os corréus Burt Lancoster (que se encontrava recluso na PEC) e Liliane Leite Silva e entre a mulher de um detendo chamada de Josi, onde afirmam a impossibilidade de realizar as “manobras” porque o Diego estava em férias.

Ademais, em um dos áudios interceptados, a corréu Liliane cita expressamente o nome do apelante Udeson, como o agente prisional que entrega os objetos aos detentos, e não faz somente a referência ao codinome Diego. Inclusive, neste diálogo, já transcrito por este relator, a corré Liliane explica como age o apelante Udeson – primeiro pega o objeto a ser entregue ao preso e somente depois recebe o dinheiro.

Além disso, a corré Liliane afirma que o agente prisional também está com um telefone do Burt, que ainda não entregou, e que esse agente é o apelante Udeson.

Desse modo, as provas dos autos revelam que Udeson de Souza Lima, em razão da função pública que exercia – agente prisional –, mediante recebimento de vantagem indevida dos corréus Burt Lancaster e Liliane Leite Silva, por diversas vezes, facilitou o acesso de celulares, chips, carregadores e outros produtos ilícitos a presos reclusos na Penitenciária Central do Estado entre os meses de agosto e novembro de 2010.

Quanto à assertiva de que não se comprovou o recebimento de vantagem econômica ou material, destaca-se que
crime
de
corrupção passiva
tem natureza
formal,
consumando-se com a mera solicitação ou aceitação da promessa de vantagem por parte do servidor público.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“o delito de corrupção passiva trata de crime formal, bastando para a sua consumação a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional ou de que a ação indevida esteja dentro das atribuições formais do funcionário público, bastando que, em razão da função pública, o agente possa interferir para que se alcance o resultado prometido em troca da vantagem ilícita.”
(AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição dos apelantes.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto ao argumento da defesa para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

1)

RONEI JOSÉ DA SILVA:

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Atenta ao princípio constitucional da individualização e ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser valorada de forma desfavorável ao acusado que era o Líder de Equipe na época dos fatos, cuidando de problemas ocorridos em toda a penitenciária, responsabilizando-se pela coordenação das transferências de presos que ocorria às terças-feiras.

Embora seja primário, a prática reiterada e continuada do crime indicam o menosprezo pela função pública que lhe foi conferida, quando devia agir com zelo para resguardar a integridade física de todos aqueles que se encontravam na unidade prisional, vetando a entrada de pessoas não autorizadas, bem como impedindo a movimentação dos detentos, entre os raios, ao alvedrio dos criminosos lá recolhidos. Situação econômica regular.

Comportamento social bom, segundo as testemunhas ouvidas.

Sua personalidade está maculada por força da prática destes delitos. Os motivos para o cometimento do crime certamente se relacionam a vantagens (pessoais e financeiras), sendo inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime não favorecem o acusado, pois favoreceu crimes graves dentro da Penitenciária Central do Estado, participando de um grupo de criminosos formados por funcionários públicos estaduais, englobando Policiais Militares e Agentes Prisionais, bem como reeducandos lotados na unidade prisional que, com a ajuda de pessoas ligadas ao grupo, promovia a compra e venda de mercadorias ilícitas, que adentravam irregularmente no sistema prisional, bem como substâncias entorpecentes.

As consequências extra-penais foram graves, considerando os riscos sofridos tanto pela população carcerária submetida à sua supervisão como aos agentes públicos que laboram no local e ainda à população, que fica à mercê de reeducandos que continuam a cometer crimes, mesmo dentro da unidade prisional.”
(
sic
)

A culpabilidade foi devidamente desvalorada, porquanto o apelante era o líder da equipe na época dos fatos.

A fundamentação de que
“sua personalidade está maculada por força da prática destes delitos”
(
sic
) não se releva idônea e suficiente para negativar a referida circunstância judicial. Nota-se que sequer houve uma análise de um perfil subjetivo, de aspectos morais e psicológicos, devendo, portanto, ser afastada.

As circunstâncias e consequências do delito foram adequadamente motivadas e aptas a negativar as vetoriais.

Assim, ainda que afastada a negativação da personalidade do réu, a pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa está de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e
os parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

Na 2a fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena-base foi reduzida em 6 (seis) meses, tornando a pena provisória em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo a multa fixada.

Na 3a fase, aplicada a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 317, tendo o acusado infringindo seu dever funcional, aumentou-se a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

Face à continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Constata-se erro material na sentença ao calcular a continuidade delitiva e totalizar 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
quando o correto é 7 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial semiaberto disposto na sentença.

2)

UDESON DE SOUZA LIMA:

A pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa está devidamente motivada. Confira-se:

“Atenta ao princípio constitucional da individualização e ao disposto no artigo 59 do Código Penal, considero a culpabilidade desfavorável, pois deveria zelar pela integridade física dos reeducandos e não inserir objetos ilícitos no sistema.

Embora tenha afirmado que foi condenado por tráfico de entorpecentes, não consta nos autos o trânsito em julgado da aludida sentença, razão pela qual o considero como tecnicamente primário.

Não há elementos para valorar a personalidade. Os motivos para o cometimento do crime certamente se relacionam a vantagens (pessoais e financeiras), sendo inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime não favorecem o acusado, pois favoreceu crimes graves dentro da Penitenciária Central do Estado, participando de um grupo de criminosos formados por funcionários públicos estaduais, englobando Policiais Militares e Agentes Prisionais, bem como reeducandos lotados na unidade prisional que, com a ajuda de pessoas ligadas ao grupo, promovia a compra e venda de mercadorias ilícitas, que adentravam irregularmente no sistema prisional, bem como substâncias entorpecentes.

As consequências extra-penais foram graves, considerando os riscos sofridos tanto pela população carcerária submetida à sua supervisão como aos agentes públicos que laboram no local e ainda à população, que fica à mercê de reeducandos que continuam a cometer crimes, mesmo dentro da unidade prisional.”
(sic)

A culpabilidade foi devidamente desvalorada, uma vez que o apelante “
deveria zelar pela integridade física dos reeducandos e não inserir objetos ilícitos no sistema
”.

As circunstâncias e consequências do delito foram adequadamente motivadas e são aptas a negativar as vetoriais.

Ademais,
o
quantum
de exasperação da pena-base está proporcional e foi devidamente justificado diante d
os parâmetros aceitos pela jurisprudência. Assim, mantém-se a pena-base.

Na 2a fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3a fase, diante da
causa de aumento prevista no § 1o do artigo 317, aumentou-se a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, todavia reconheço, de ofício, o erro material na
sentença ao calcular a continuidade delitiva de Ronei José da Silva e torno sua pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa. Mantida a pena de Udeson de Souza Lima em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022